Tribunal: TJES
Processo: 5001038-19.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001038-19.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARDEL JANUARIO GOMES RODRIGUES
RECORRIDO: VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532 e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001038-19.2021.8.08.0004

RECTE.: JARDEL JANUARIO GOMES RODRIGUES

RECDOS.: VIX CONSULT e RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ

CONFIGURADA. SENTENÇA
MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Jardel Januario Gomes Rodrigues em face de Vix Consult e Reserva Administradora de Consórcio Ltda, aduzindo o requerente que foi ludibriado pelas rés no momento da formalização de um consórcio para aquisição de uma moto, mediante promessa de contemplação. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais. Em defesa anexada ao ID 5326051 a primeira requerida alega, basicamente, que não são comercializadas cotas contempladas, sendo o contrato de adesão a consórcio bem elucidativo. A segunda requerida ofertou defesa no ID 5326091, alegando que o autor aderiu a um contrato de consórcio com informações claras que as contemplações ocorrem apenas por meio de sorteio ou lance. O autor apresentou RI no ID 5326126, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pela primeira requerida no ID 5326131. A segunda requerida não ofertou contrarrazões.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial. Acolho o pedido contraposto, para condenar o autor ao pagamento de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, em razão da litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, II, c/c 81 "caput" do CPC”.
4 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Inicialmente esclareço que a controvérsia trazida ao feito deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, portanto, em sendo o demandante consumidor, a responsabilidade da requerida é objetiva, incidindo,
in casu
, o estabelecido no art. 14 do CDC.
Analisando o cerne da presente lide “nulidade do contrato por vício de consentimento”, eis que o autor teria sido induzido a erro por prepostos das requeridas com a promessa de contemplação imediata, não há qualquer prova nos autos nesse sentido. Na verdade, na conversa via aplicativo de mensagens anexada ao ID 5326035 observo que o autor menciona a palavra “consórcio” e “lance”, me parecendo que o mesmo
tinha plena
ciência da modalidade contratada. Além disso, não ficou demonstrado de forma cristalina algum tipo de promessa de contemplação pelos funcionários das rés.
O fato da empresa recorrida estar sendo investigada por suspeitas de fraude (ID 5539381 – fato novo) não implica em automática procedência da demanda, não isentando o recorrente de comprovar minimamente seu direito, ainda mais que a prova documental produzida nos autos aponte que o recorrente tinha pleno conhecimento da espécie contratual firmada entre as partes e das consequências do negócio jurídico.

Por mais que se inverta o ônus da prova, o autor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, e, de outra banda, há indícios nos autos de que o mesmo não fora enganado na celebração do contrato, conforme apontado em sentença.

Outro ponto questionado se refere a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Não se desconhece que a boa-fé processual e o dever de cooperação são normas fundamentais do processo, previstas no Código de Processo Civil: Art. 5º “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. Art. 6º “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Contudo “As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva” (REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018). Neste sentido o Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 80.Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”. No caso dos autos, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso acerca da alteração da verdade dos fatos pelo autor, principalmente ao perceber que o mesmo mentiu quando recebeu a ligação da consultora do Consórcio Reserva informando que recebia, em média, a importância de R$ 4.600,00/mês (sendo que na inicial alega que seria R$ 2.000,00), bem como que a carta de crédito seria de R$ 100.000,00 (sendo que na inicial alega que seria de R$ 26.000,00). Por se tratar de matéria de ordem pública a má-fé pode ser conhecida independentemente da formulação de pedido pela parte adversa. De mais a mais o recurso sequer combate os fundamentos utilizados pelo magistrado de origem para aplicar a penalidade a parte autora, limitando-se a levantar questão meramente processual para a sua não aplicação. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)